Tribunal: TJES
Processo: 0005365-96.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005365-96.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: FABIO MARIANELLI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005365-96.2020.8.08.0014

A
GV
TE:

BANCO DO BRASIL S/A

A
GV
DO
S
:
FABIO MARIANELLI

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL RECONHECENDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EM RAZÃO DA ESTIAGEM. SUMÚLA 298 DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1
. A legislação brasileira prevê a possibilidade de alongamento de dívida originária de crédito rural contratada até o mês de dezembro de 2016.

2
. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse
alongamento de d
í
vida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

3
. Estando o pedido do devedor fundado em questão climática reconhecida através de Decreto do Governo do Estado, somado a existência de requerimento administrativo prévio, inafastável se mostra o seu direito ao alongamento da dívida.

4
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005365-96.2020.8.08.0014

A
GV
TE:

BANCO DO BRASIL S/A

A
GV
DO
S
:
FABIO MARIANELLI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença que acolheu o pedido de prolongamento de dívida formulado pelo autor/recorrido em contrato de crédito rural.

O apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de manutenção do referido entendimento, alegando a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça, a necessidade de correção do valor da causa e que o alongamento da dívida é apenas uma faculdade das instituições financeiras, logo, pode ser recusada quando não for conveniente.

Pois bem.

De plano, registro que deixo de analisar as questões atinentes a gratuidade de justiça e sobre o valor da causa.

E digo isto, porque não houve concessão da gratuidade na origem, pelo contrário, o magistrado a quo indeferiu a alegação do autor/recorrido e determinou o recolhimento das custas iniciais, logo, não há interesse em tal discussão no momento.

De igual forma, penso que o valor da causa não foi uma matéria debatida pelo recorrente na instância singela, logo não carece de apreciação nesta Eg. Corte, até mesmo porque o valor encontra-se dentro do âmbito de discussão trazido a juízo pelo autor.

Superadas essas considerações, quanto ao mérito propriamente dito, penso que nenhuma censura merece a sentença vergastada.

Isto, porque ao contrário do alegado pela instituição financeira, o alongamento de dívida decorrente do contrato em comento constitui um direito do devedor, não sendo mera faculdade do credor, sendo essa matéria sumulada pelo Tribunal da Cidadania através do enunciado nº 298, senão vejamos:

“
o alongamento de divida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

Some-se a isto, o fato de que o requerente/recorrido, antes de acionar o Judiciário, apresentou pedido administrativo de alongamento da dívida, o qual restou indeferido.

Outrossim, é de se registrar que após a contratação do crédito em comento fora editado o Decreto nº619-S do Governo do Estado do Espírito Santo que declarou a situação de emergência em razão da seca em todo o território capixaba, ratificando a tese autoral.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Eg. Corte:

“
[...]
Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo. 4. - A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. 5. - Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento.
[...](
TJES, Apelação cível n. 0002752-66.2018.8.08.0049, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. então substituto Helimar Pinto, data do julgamento: 25-01-2022, data da publicação no Diário: 18-02-2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL. VERIFICADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade recursal não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na defesa. 2. Na esteira da orientação firmada pela Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei, sendo certo que o art. 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, regulamentada pela Resolução nº 4.660/2018, autoriza seja alongada a dívida rural na hipótese vertente, estando presentes os requisitos para tanto, notadamente a demonstração de prejuízo dos Apelados, a decretação do estado de emergência e de calamidade pública em virtude da estiagem ocorrida no Município de Governador Lindenberg, e do requerimento administrativo postulado junto à Instituição Financeira, cuja alegação não foi expressamente controvertida nos autos em apenso. [...](TJES, Apelação cível n. 0006343-44.2018.8.08.0014, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 03-05-2021, data da publicação no Diário: 09-06-2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos. 2. - Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 3. - Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018). 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025684, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença a seu tempo objurgada.

Majoro em 3% (três por cento) os honorários de sucumbência fixados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.